Tribunal: STF
Processo: ARE 1346069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DO VALOR RELATIVO AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PRESTADO - LEI ESTADUAL Nº 13.280/01 - ATUALIZAÇÃO SEMPRE QUE HOUVER REAJUSTE PARA O FUNCIONALISMO ESTADUAL - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.129.269-4/01 DA LEI ESTADUAL Nº 13.280/01 JULGADO IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE - OMISSÃO ESPECÍFICA DIANTE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - APLICABILIDADE IMEDIATA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 104/04 QUE NÃO ALTEROU A FORMA DE REAJUSTE - PRECEDENTES DA CORTE - LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - CONCESSÃO DE REAJUSTE PELO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE REAJUSTES COM BASE EM DETERMINAÇÕES LEGAIS ESPECÍFICAS - FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DISCUSSÃO ALHEIA AOS AUTOS - DIREITO ASSEGURADO AOS SERVIDORES MILITARES PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - VALOR QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA VENCIMENTO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09 - PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente